Tribunal: STF
Processo: HC 214194
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE.



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes.



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição.



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.